Tribunal: TJSP
Processo: 1501873-59.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico, deve ser mantida a condenação do agente decretada em primeiro grau.
PLEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO APELANTE – Inviabilidade. Agente que praticou o crime de tráfico de drogas após atingir a maioridade penal. Hipótese do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico, deve ser mantida a condenação do agente decretada em primeiro grau.
PLEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO APELANTE – Inviabilidade. Agente que praticou o crime de tráfico de drogas após atingir a maioridade penal. Hipótese do art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.069/90 não configurada. Inteligência do art. 104 da mesma lei.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI ESPECIAL NO PATAMAR MÁXIMO – Possibilidade. Cabível a aplicação do redutor em seu patamar máximo, pois todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal favorecem o apelante e não há notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Redimensionamento da pena.
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – Viabilidade. Montante da pena e circunstâncias judiciais favoráveis permitem fixação de regime inicial aberto.
ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é possível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do art. 33 do Código Penal. Nos termos dos precedentes do STF, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inconstitucional, sendo ela admitida quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.